Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-92.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001564-92.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RONALDO MARAN DELIBERALI - CPF: 689.332.231-34 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - Promotoria de Justica (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), A. SANDRO DE AZEVEDO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.801.874/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SANDRO DE AZEVEDO - CPF: 788.697.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – AQUISIÇÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – AUSÊNCIA DA CIÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – CONTRATO DE GAVETA – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ACP MOVIDA CONTRA O ALIENANTE – VÍNCULO REAL E POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDO – DESPROVIMENTO.

A sentença que expõe os motivos, ainda que sucintamente, formadores da sua convicção, não é carente de fundamentação.

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria debatida nos autos for meramente de direito, dependendo, tão somente, de apreciação de documentos relacionados ao pedido.

A Ação de Embargos de Terceiro, oposta pelo adquirente de imóvel, alienado fiduciariamente, por meio de “contrato de gaveta”, sem a anuência expressa da instituição credora, deve ser julgada improcedente, quando não houver comprovação do vínculo real e possessório com o imóvel, objeto da averbação de indisponibilidade de bens, decretada em ACP, movida contra o compromissário vendedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaldo Maran Deliberali, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, por ele oposta, págs. 01/05 (id. 29911450) e págs. 01/03 (id. 29911451).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, suscitando a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e a prejudicial de cerceamento de defesa, já que postulou a designação de audiência de instrução, mas o pedido sequer foi apreciado pelo Juízo singular.

Alega, no mérito, que adquiriu o imóvel, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda, em 20 de dezembro de 2013, portanto, 03 (três) anos antes da incidência da constrição judicial.

Aduz que é terceiro de boa-fé e que a averbação da indisponibilidade de bens configura turbação/esbulho de sua posse.

Sustenta que o ato judicial impugnado contrariou o previsto na Súmula n. 84, do Superior Tribunal de Justiça, que permite a oposição de Embargos de Terceiro, fundado em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro.

Ao final, requer o recebimento do Apelo nos efeitos suspensivo e devolutivo.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/04 (id. 29911475) e págs. 01/05 (id. 29911476).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaldo Maran Deliberali, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Ronaldo Maran Deliberali, em vista da averbação da indisponibilidade de bens, incidente no imóvel matrícula n. 1.853, do Cartório do 1
o
Ofício de Barra do Garças, determinada na Ação Civil Pública n. 7466-31.2015.811.004, proposta pelo Ministério Público Estadual, contra José Rodrigues de Souza e Outros, opôs a Ação de Embargos de Terceiro, alegando ser o proprietário do referido bem, já que o adquiriu, em 20 de dezembro de 2013, por meio do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, de José Rodrigues de Souza.

Afirmou, na inicial, que não procedeu à transferência do bem, em razão de este estar alienado, fiduciariamente, ao Banco Itaú S/A, quando da aquisição por José Rodrigues de Souza.

Salientou que exerce a posse mansa e pacífica do bem e que teve a sua posse turbada/esbulhada pela mencionada decisão de indisponibilidade de bens.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, com fundamento no CPC, 487, I, extingue-se o presente feito com resolução de mérito, para o fim de julgar IMPROCEDENTE o pedido deduzido em sede de embargos de terceiros que Ronaldo Maran Deliberali promove em desfavor de Ministério Publico do Estado de Mato Grosso.

Contra essa decisão, Ronaldo Maran Deliberali interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de fundamentação, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ausência de Fundamentação

O Apelante pretende a nulidade da sentença recorrida, alegando estar desprovida da devida fundamentação.

Em que pese à alegação do Recorrente, a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Juízo singular não negou a aplicação da Súmula n. 84, do Superior Tribunal de Justiça, posto que conheceu os Embargos de Terceiro, mas, no mérito, julgou-os improcedentes.

Ademais, constam do ato sentencial recorrido as razões que levaram o Magistrado singular a julgar improcedente o pedido, formulado na Ação de Embargos de Terceiro, permitindo, de consequência, que o Recorrente interpusesse o recurso cabível.

Diante disso, rejeito a preliminar de ausência de fundamentação.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa, já que não foi analisado o pedido de realização de audiência de instrução.

A prova testemunhal, na hipótese, mostra-se desnecessária, porque a prova documental que acompanha a inicial revela-se suficiente para o julgamento da demanda.

Ademais, como bem salientou o Juízo
a quo
, “a matéria era unicamente de direito”.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do Mérito

Sabe-se que os Embargos de Terceiro são o principal mecanismo de defesa daqueles que, não sendo partes de um processo, podem ter seu direito real ameaçado pela decisão nele proferida.

Legitimado para propô-los é todo aquele que, embora não participe do processo principal, possa ser afetado, em sua posse ou propriedade, pela execução, conforme previsão do § 1
o
do artigo 674 do atual CPC:

Art. 674. (...).

§ 1
o
.

Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Nos termos do artigo 677 do atual CPC, compete ao autor demonstrar sua qualidade de terceiro, fazer prova sumária de sua posse e oferecer, desde logo, os documentos e o rol de testemunhas, essenciais à propositura da ação:

Art. 677.

Na petição inicial, o embargante fara a prova sumária da sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Da análise dos elementos probatórios, constantes do caderno processual, verifico que o Recorrente, por meio do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado no dia 20 de dezembro de 2013, adquiriu de João Rodrigues de Sousa, o imóvel, matrícula n. 1.853, do Cartório de Barra do Garças, págs. 02/04 (id. 29910965).

O referido imóvel, entretanto, estava alienado, fiduciariamente, ao Banco Itaú S/A, desde a aquisição pelo Compromissário Vendedor, conforme demonstra o documento constante da pág. 02 (id. 29910962).

A alienação fiduciária, como sabido, é uma garantia atribuída pelo devedor (fiduciante), que transfere a propriedade do seu imóvel ao credor (fiduciário), até que pague a dívida.

Vê-se que o bem, alienado fiduciariamente, sai do patrimônio do devedor fiduciário e passa à esfera patrimonial do credor fiduciário.

O credor fiduciário – instituição financeira – fica com a posse indireta do bem e o devedor fiduciário com a posse direta (art. 23, parágrafo único, da Lei n. 9.414/1997). A propriedade somente se consolida com a parte devedora após a quitação do contrato de financiamento e o cancelamento da fidúcia.

Com efeito, se o bem, objeto do contrato de compra e venda, firmado entre o Recorrente e João Rodrigues de Sousa, à época da celebração, estava alienado, fiduciariamente, ao Banco Itaú S/A, é certo que esta negociação, por meio de “contrato de gaveta”, não tem o condão de transferir o domínio do imóvel, pois o bem não pertencia ao Compromissário Vendedor.

Frise-se que, embora o Sr. João Rodrigues de Sousa detivesse a posse direta do bem, o seu real proprietário era o credor fiduciário – Banco Itaú S/A.

Nessa esteira, tenho que a compra e venda, realizada entre o Recorrente e João Rodrigues de Sousa – devedor fiduciante –, sem a anuência do credor fiduciário, afasta a tese de boa-fé, defendida no Apelo.

Ademais, a posse do bem, exercida pelo devedor fiduciante – João Rodrigues de Sousa – é precária, o que significa que não podia alienar o bem, sem autorização expressa do seu proprietário, no caso o Banco Itaú S/A.

Diante disso, não há dúvidas de que a posse, decorrente do Compromisso Particular de Compra e Venda, de imóvel, alienado fiduciariamente, somente é eficaz entre as partes contratantes, ou seja, entre o Apelante e João Rodrigues de Sousa.

Dessarte, não me parece factível que o Apelante, com fundamento na posse advinda de um contrato de compra e venda ineficaz perante terceiros, possa afastar a averbação da indisponibilidade de bens, decretada na ACP, movida contra João Rodrigues de Sousa.

Enfatizo que, para efeitos legais, o bem pertence ao Banco Itaú S/A – credor fiduciário – que, inclusive, opôs Embargos de Terceiro (processo n. 5348-43.2019.811.0004 – Código n. 305619), cuja sentença foi de procedência, para determinar a baixa da indisponibilidade, mantendo, contudo, a indisponibilidade dos direitos do devedor fiduciante (João Rodrigues de Sousa), págs. 02/07 (id. 29911506) e pág. 01 (id. 29911507).

Não comprovado, portanto, o vínculo real e possessório entre o Recorrente e o bem conscrito, a improcedência do pedido, formulado na Ação de Embargos de Terceiro, mostrou-se acertada.

Ressalto que o Recorrente, ao adquirir um bem, alienado fiduciariamente, por meio de contrato de gaveta, assumiu os riscos da negociação de um bem que não pertencia à parte vendedora.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de fundamentação e
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Ronaldo Maran Deliberali, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020